Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-37.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001289-37.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA IZABEL NUNES DE SOUZA Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL RECONHECIDO. SERVIDOR INGRESSO ANTES DA EC 20/1998. APOSENTADORIA APÓS EC 47/2005. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. Servidores que ingressaram antes da EC 20/1998 e se aposentaram após a EC 47/2005 possuem direito constitucional à paridade remuneratória, conforme RE 590.260 do STF. O direito à paridade, embora constitucionalmente assegurado, depende da demonstração de critérios objetivos que justifiquem a equiparação pretendida. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando há questões fáticas pendentes de esclarecimento, ainda que de natureza documental. Recurso provido para anular a sentença e determinar a regular instrução processual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001289-37.2023.8.05.0056, em que figura como apelante ANTONIA IZABEL NUNES DE SOUZA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.